Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709594-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RUAN MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 17h18m do dia 4 de abril de 2021. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, em favor de RUAN MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES, contra ato indigitado como coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (vide Decisão 87827914, dos autos 0701857-03.2021.8.07.0012, juntada por cópia às fls. 48/50, do ID 25549206). Para tanto, foi relatado que o Juízo da Custódia concedeu a liberdade provisória do ora Paciente mediante pagamento de fiança, fixada em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em face do cometimento, em tese, dos delitos capitulados no art. 150, caput (invasão de domicílio) e no art. 163, parágrafo único, IV (dano qualificado), ambos do Código Penal – CP. Em suas razões, a Entidade ora impetrante aduziu que a Decisão vergastada careceria de fundamentação, visto não ter adentrado às razões aptas a amparar a fixação da fiança, traçando genericamente os requisitos dispostos no art. 326 do Código de Processo Penal – CPP, como argumento para justificar a imposição dessa medida cautelar. Asseverou, ainda, que o acautelamento provisório persiste apenas porque o Paciente não tem meios para providenciar o adimplemento da fiança ou informar a impossibilidade de arcar com esse valor. Ademais disso tudo, segundo a Impetrante tal situação caracterizaria constrangimento ilegal, simplesmente por estar em desconformidade com Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no HC 568.693/ES, que determinou, em sede de habeas corpus coletivo, válido para todo o território nacional, a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente devido ao não recolhimento de fiança. Por todos esses fundamentos, requereu a concessão liminar em favor do Paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, independentemente do pagamento de fiança. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Destarte, conquanto a liberdade provisória mediante fiança seja um direito subjetivo da parte beneficiária, tal instrumento foi criado como contracautela a impor à parte um comprometimento perante o Estado, de que irá participar e estará presente a todos os atos atinentes à persecução penal. No caso em apreço, o ora Paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes de violação de domicílio e dano qualificado. Contudo, não houve fato mais grave, a indicar a necessidade de segregação cautelar. Tanto é verdade que, quando da análise qualificada do Auto de Prisão em Flagrante – APF, houve a concessão de liberdade provisória — contudo, condicionada ao pagamento da fiança. Todavia, é certo que a Decisão ora impugnada não se deteve em formular base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos pelos quais a liberdade do Paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, o que enfraquece o comando da custódia cautelar. Não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição, quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade imediata. E, se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de que realmente há falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. Por essa razão, é certo que a efetivação da prisão do Paciente enseja constrangimento ilegal passível de revisão em sede de cognição sumária havida em plantão judicial. É nítido o cerceamento de seu direito de ir e vir, em decorrência de se depender do adimplemento de valor que, em tese, não foi até agora realizado pelo paciente, fato que aponta para a ausência de recursos neste momento e autoriza a liberdade sem fiança. Mesmo assim não fosse, na linha do que decidido pelo STJ, no HC 568.693/ES, o estado de Pandemia ainda existente e persistente em nosso País potencializou a responsabilidade do Poder Público em buscar uma melhor gestão para mitigar a disseminação do novo Coronavírus. Nesse sentido, é inconteste que o ambiente carcerário traz grandes possibilidades de contágio, por sua estrutura física já há muito deteriorada, nada obstante os esforços na busca por melhores soluções. Não por outro motivo aquela Corte Superior determinou, inicialmente em sede de Decisão Monocrática, proferida pelo Relator, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, posteriormente confirmada quando do julgamento colegiado pela Terceira Seção do STJ, a soltura de todos os presos, em todo o País, que estivessem encarcerados apenas em razão de não terem tido capacidade econômica de pagar o valor arbitrado a título de fiança. Por derradeiro, afianço que foram impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. Consequentemente, sobeja igualmente cumprida a parcela da Decisão proferida no HC 568.693/ES, quando determina que, impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a fiança, fica afastada apenas essa última. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para conceder a liberdade sem fiança para o Paciente RUAN MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES, filho de JANIS LOPES DE SOUSA e de FRANCINETE DO ROSARIO OLIVEIRA, salvo se este estiver preso por outro motivo. Confiro à presente Decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 4 de abril de 2021, às 18h20m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista